Tribunal: CARF
Processo: 11128.728548/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.728548/2013-21
ACÓRDÃO
3101-002.095 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANGUARD LOGISTICS SERVICES DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.”
PRAZOS PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA IN RFB No
800/2007.
Segundo a regra disposta no parágrafo único do artigo 50 da IN RFB n.o
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação da embarcação em porto no País.
MULTA
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF 126.
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTERIORMENTE PRESTADAS. SÚMULA
CARF 186. APLICABILIDADE.
“A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.”
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.095 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728548/2013-21
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer o Recurso
Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento. Vencida a Sabrina Coutinho Barbosa que deu
provimento em maior extensão. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-002.087, de 20 de junho de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10907.720419/2013-54, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Impugnação protocolizada pela
contribuinte, a qual contestou auto de infração lavrado para exigência de multas regulamentares
de R$ 5.000,00 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executou.
A multa aplicada foi a do artigo 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei n.° 37/1966, com
redação dada pelo artigo 77, da Lei n.° 10.833/2003, regulamentado pelo artigo 728, IV, ‘e’, do
Decreto n.° 6.759/2009.
Consta do auto de infração que a contribuinte, empresa agente de carga, deixou de
informar no sistema Siscomex-Carga a desconsolidação de CE genérico no prazo estipulado de 48
(quarenta e oito) horas anterior à atracação, conforme determina o artigo artigo 22, II, ‘d’, da
Instrução Normativa SRF n.° 800/2007.
Cientificada da autuação, a contribuinte aviou, entre outros, os seguintes
argumentos:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.095 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728548/2013-21
3
a) que não é parte legítima para constar como sujeito passivo da exigência
tributária;
b) que está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A DRJ manteve o crédito tributário sob ao argumento de que a contribuinte atuou
como agente responsável pela desconsolidação da carga e que, assim, se obriga a prestar
informação de carga sob sua responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos pela legislação.
Observou também que (i) inexiste nulidade do lançamento, que (ii) a denúncia
espontânea de infração em casos de descumprimento de obrigações acessórias não afasta a
responsabilidade atribuída ao sujeito passivo, observando ainda a Súmula CARF n.° 126, (iii) que a
aplicação de penalidades independe da intenção do agente responsável e que (iv) as alegações de
inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não podem ser oponíveis na
esfera administrativa.
Irresignada com o resultado do julgamento, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário ressaltando o seguinte:
a) que houve prescrição intercorrente e que, assim, o efeito seria de
reconsiderar a decisão recorrida e declarar extinto o direito de a Recorrida
de punir conduta passados mais de 3 (três) anos da apresentação da
impugnação até seu julgamento;
b) que não se pode aplicar o artigo 22, II, ‘d’, da IN RFB 800/2007
retroativamente;
c) que deve ser aplicada a denúncia espontânea ao caso; e
a) que houve a revogação do artigo 45, da IN RFB n.° 800/2007 pelo artigo 4°
da IN RFB 1.473/2014, o qual equiparava o ato de retificação do CE à
intempestividade na prestação de informações.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.095 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728548/2013-21
4
A Recorrente apresenta argumentos de que há prescrição intercorrente no
caso em análise, posto que passaram mais de 3 (três) anos desde a data em
que apresentada a impugnação e o julgamento realizado pela DRJ.
Observou, ainda, que a Lei n.° 9.873/1999 estabeleceu prazo razoável de 5
(cinco) anos para que o processo administrativo tenha início, meio e fim.
A
inaplicabilidade
de
prescrição
intercorrente
em
processos
administrativos fiscais é matéria objeto da Súmula CARF n.° 11:

“Súmula CARF n.° 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).”

Cumpre destacar que as súmulas CARF são de observância obrigatória
pelos seus julgadores, ou seja, estão expressamente vinculados à sua
redação.
Nestes termos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.

2. DA IRRETROATIVIDADE.

Afirma a Recorrente que o artigo 22, II, ‘d’, da IN RFB 800/2007 não
poderia ser aplicado, por entender que deveria ser observado o artigo 50
do mesmo diploma legal que reputava suspenso o prazo até 1° de abril de
2009 e a infração imputada seria de período anterior.
Razão não assiste a Recorrente. Caso análogo havia sido analisado pelo
acórdão n.° 3401-007.817, de Relatoria da Ilustre Conselheira Mara Cristina
Sifuentes, com razões e fundamentos abaixo em destaque que adoto-os
como meus, nos termos do artigo 50, §1°, da Lei n.° 9.784/1999. Veja-se:

“Alega o Recorrente que o art. 50 da Instrução Normativa no 800, de
2007, alterado pela Instrução Normativa no 899, de 2009, estabelece
que “os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de
2009”; logo, seria de se presumir que, considerando o período
experimental do novo sistema, que as referidas infrações passariam à
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.095 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728548/2013-21
5
exigibilidade de cumprimento a partir da data apontada, não sendo
possível a aplicação de qualquer penalidade nesse ínterim.
Todavia, conforme destacado no Auto de Infração, as informações
sobre cargas transportadas só foram fornecidas depois da atracação
do veículo transportador. Nesse caso, mesmo ainda não sendo
exigíveis os prazos fixados no mencionado art. 22, o parágrafo único
do art. 50 da IN RFB no 800/2007 deixa claro que também se
caracterizou a intempestividade no cumprimento da obrigação em
foco, conforme se pode constatar:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta
Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de
abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro
de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação
da embarcação em porto no País.
A legislação realmente estabeleceu um período para que as empresas
se adaptassem à IN RFB no 800/2007, mas não eliminou a exigência
de prazo para a prestação de informação. Apenas aceitou que, até
01/04/2009, as informações exigidas fossem apresentadas com
menor antecedência, mas tendo como limite a atracação ou a
desatracação da embarcação em porto no País.
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 3003-000.861. Sessão de 23/01/2020:
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50
da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas
deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da
embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
b) Acórdão no 3302-003.530. Sessão de 26/01/2017:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO ESTABELECIDO
PREVISTO EM NORMA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
É obrigação do contribuinte prestar informações sobre a atracação de
embarcação nos prazos previstos no artigo 22 c/c o artigo 50 da IN
SRF no 800/2007, sob pena de sujeitar-se à aplicação da multa
prevista no artigo 107, inciso I, IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.095 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728548/2013-21
6
c) Acórdão no 3401-002.357. Sessão de 21/08/2013:
INFORMAÇÕES
SOBRE
A
CARGA
TRANSPORTADA.
RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA MARÍTIMA.
A agência marítima, por ser representante, no país, de
transportadora estrangeira, é solidariamente responsável pelas
infrações previstas no Decreto-lei no 77, de 1966.
(...)
PRAZO
PARA
PRESTAR
INFORMAÇÕES
QUANTO
À
CARGA
TRANSPORTADA. ATRACAÇÃO DO NAVIO ANTERIOR A 1o DE ABRIL DE
2009.
Conforme exegese do art. 50, Parágrafo Único, Inciso II, da IN/SRF no
800/07, antes de 1o de abril de 2009, as informações sobre a carga
transportada deveriam ser prestadas pelo, antes da atracação da
embarcação em porto no País.
FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. VÁRIOS MANIFESTOS. ÚNICA
ESCALA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA CUMULADA POR
CADA DOCUMENTO.
A multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37/66
deve incidir sobre cada infração apurada, assim entendida, no caso
sub examine, cada manifesto de passagem não vinculado ao porto de
escala em território nacional, como exige a legislação de regência, ex
vi do art. 37, caput do Decreto-Lei no 37/66 e IN RFB 800/07.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.”

Considerando que as informações não foram prestadas antes da atracação
do navio, cabível, portanto, a aplicação da penalidade.

3. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

A Recorrente defende, ainda, a inaplicabilidade da multa em virtude do
instituto da denúncia espontânea aos casos de multas administrativas
aplicadas por descumprimento dos prazos estabelecidos pela legislação
tributária para a prestação de informações no Siscomex-Mantra.
Vale dizer que a Recorrente não nega que as informações foram prestadas
após o prazo determinado na legislação tributária.
O instituto da denúncia espontânea em situações de descumprimento dos
prazos fixados pela Receita Federal para prestação de informações à
administração também já foi amplamente debatido no CARF e restou
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.095 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728548/2013-21
7
firmada a impossibilidade de aplicação para esses casos, nos termos da
Súmula CARF n.° 126.
Confira-se:

“Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento
dos
deveres
instrumentais
decorrentes
da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”

Destarte, a aplicação da denúncia espontânea, requerida pela Recorrente
em sua peça recursal, resta afastada pela Súmula CARF n.° 126. Rejeito,
pois, referida alegação.

4. DA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES.

Quanto a retificação de informações, alegou a Recorrente que o artigo 48,
da IN RFB 800/2007 fora revogado em 2014, o que ensejaria a anulação da
multa aplicada.
Razão assiste a recorrente. Caso análogo havia sido analisado pelo acórdão
n.° 3301-003.995, de Relatoria da Ilustre Conselheira Liziane Angelotti
Meira, com razões e fundamentos abaixo em destaque que adoto-os como
meus, nos termos do artigo 50, §1°, da Lei n.° 9.784/1999. Veja-se:

“(...) A Instrução Normativa Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, determinava que a retificação de conhecimento
de embarque fora do prazo configurava prestação de informação fora
do prazo, nos seguintes termos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão
sujeitos à penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do
art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista
no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação das
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.095 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728548/2013-21
8
informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a
alteração efetuada pelo transportador na informação dos
manifestos e CE entre o prazo mínimo estabelecido nesta Instrução
Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a atracação
da embarcação. (grifou-se)
No entanto, o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa
RFB no 1.473, de 02 de junho de 2014. Ademais, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de Consulta Interna no
2-Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, consolidou entendimento que a
multa em pauta não se e aplica ao caso de retificação de informação
já prestada pelo interveniente, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou
prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007. (grifou-se)
Dessarte, com supedâneo no art. 106, II, do CTN, na Instrução
Normativa RFB no 1473, de 2014 e na Solução de Consulta Interna no
2 - Cosit, de 2016, voto por afastar a penalidade e dar provimento ao
Recurso Voluntário.”

Nesse sentido, vale destacar, ainda, o texto da Súmula CARF n.° 186:

“Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.095 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.728548/2013-21
9
A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”

As súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus julgadores.
Acato, portanto, essa alegação para os fatos geradores de 08/01/2009,
11/02/2009 e 06/03/2009 (vide fls. 17), que tiveram origem na retificação
de informações.

Ante o todo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer o Recurso
Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 165
DF CARF MF
Original